Tribunal: TJBA
Processo: 0500006-92.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500006-92.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATEUS PEREIRA DE SANTANA Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. SÚMULA 582 E TEMA 916 DO STJ. CORRPUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS ATINENTES À FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL E CONCESSÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO INALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Mateus Pereira de Santana contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/1990, na forma do art. 70 do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, ilicitude das provas por suposta agressão policial. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, bem como pelo reconhecimento da tentativa quanto ao crime de roubo, pela caracterização do erro de tipo na corrupção de menor, pela reforma da dosimetria com aplicação da pena-base no mínimo legal, redução da reprimenda, na segunda fase, com a atenuante da confissão, reconhecimento do concurso formal e estipulação do regime prisional aberto. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça posicionaram-se pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude das provas por suposta violência policial; (ii) saber se existem provas suficientes para condenação pelos crimes imputados; (iii) saber se deve ser reconhecida tentativa no crime de roubo; (iv) saber se há erro de tipo no crime de corrupção de menor; e (v) saber se a dosimetria aplicada comporta reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Parte das impugnações não é conhecida por ausência de sucumbência específica, pois o juízo já fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu o concurso formal e o apelante já responde em liberdade. 4. A preliminar de nulidade das provas não prospera, pois não subsiste elemento de prova que evidencie violência policial no momento da prisão, sendo a alegação isolada e sem lastro empírico nos autos. 5. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas pela prova oral judicializada, especialmente pelo depoimento coerente da vítima em consonância com as testemunhas e a confissão do réu, tendo a palavra da vítima especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio. 6. O crime de roubo praticado mediante grave ameaça e em concurso de pessoas foi consumado com a inversão da posse do bem subtraído, conforme Súmula 582 e Tema 916 do STJ, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem após perseguição imediata. 7. O crime de corrupção de menor restou configurado, sendo crime formal que independe da prova da efetiva corrupção, conforme Súmula 500 do STJ, havendo evidências de que o réu conhecia a menoridade do comparsa, que é seu amigo. 8. A dosimetria não comporta reforma, pois a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 e Tema 190 do STJ e Tema 158 do STF, sendo o regime semiaberto adequado à pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido para manter a sentença condenatória na sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A alegação de ilicitude das provas por suposta violência policial demanda comprovação mediante elementos probatórios concretos, não sendo suficiente mera alegação isolada nas razões recursais. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos de convicção dos autos. 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça, independentemente da posterior recuperação do bem. 4. O crime de corrupção de menor é formal, dispensando prova da efetiva corrupção, bastando a demonstração da prática de crime em concurso com o menor de idade. 5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • CF/1988, art. 5°, LVI; CP, arts. 14, II, 33, § 2°, "b", 65, III, "d", 70, 157, § 2°, II; CPP, arts. 155, 157, 386, VII, 564, IV; Lei 8.069/1990, art. 244-B. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 500; STJ, Súmula 582; STJ, Tema 190; STJ, Tema 916; STF, Tema 158; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no HC n. 822.709/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.11.2023; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0500006-92.2021.8.05.0229, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, sendo Apelante Mateus Pereira de Santana e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso para, na cota conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.